Tribunal: TJES
Processo: 0005188-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005188-68.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO LIMA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005188-68.2021.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO LIMA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, §2º,
I E IV
,
DO CÓDIGO PENAL
). FURTO (ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL)
.
CONCURSO MATERIAL
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
IM
P
ROVIDO
.

1. Dosimetria.
Na 1ª fase, extrai-se fundamentação concreta e idônea, não acarretando indevido
bis in idem
, nem caracterizando reprodução de elementares do tipo penal. Com efeito, foram carreados fundamentos concretos e específicos que realmente impõem elevação acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

2. Em relação à valoração de cada vetorial, não havendo demonstração individualizada pelo Juízo
a quo
, é de se concluir pela atribuição de valores igualitários a cada uma delas, o que, no caso, representa 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal, justamente o critério sugerido pelo c. STJ (AgRg no HC 677.635/MS, julgado em 09/11/2021).

3. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais apontados pela defesa.

5
.
Recurso a que se
nega
provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005188-68.2021.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO LIMA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO LIMA FERREIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri (
link
no Id. 4312822, Vol. 01, pp. 547-553), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§2º,
I (motivo
torpe
)
e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
,
c/c art. 155,
caput,

na forma do art. 69,
do C
ódigo Penal
, à pena total de
33
(
trinta e três
)

anos,
10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão
e 306 (trezentos e seis) dias-multa
,
no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 10 de março de 2021, na residência localizada na Escadaria São Cosme, nº 112, Bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, o denunciado amarrou os braços de Mário Hermes Fernandes Belges e o amordaçou, passando, em seguida, a desferir golpes contra sua cabeça, até causar-lhe a morte.

Narra-se que o crime fora praticado por motivo torpe, em razão de a vítima não ter quitado a dívida de R$ 600,00 (seiscentos reais) que tinha com o denunciado, pela prestação de serviços de pedreiro e favores sexuais. Além disso, consta que o delito fora executado mediante recursos que dificultaram e impediram a defesa da vítima, que fora amarrada e amordaçada, dentro de sua casa.

Após praticar o ato, o denunciado subtraiu pertences da vítima, como dinheiro, mochila, celular, cartão de ônibus e documentos, os quais foram vendidos e trocados por drogas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso material com o crime de furto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena do
crime de homicídio
, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

No presente caso, a pena-base fora elevada de 12 (doze) para
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, sendo de rigor a transcrição dos fundamentos empregados:

“Evidenciada a
culpabilidade
do réu, uma vez que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa demonstra a gravidade a justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta. Com efeito, o acusado amarrou a vítima utilizando-se de lençol, fita isolante e um cinto, bem como a amordaçou com um lençol, para que então pudesse matá-la. É de se frisar que uma das testemunhas ouvidas em plenário na data de hoje afirmou que as amarrações das mãos do ofendido eram tão fortes que houve necessidade de os peritos utilizarem instrumento cortante para desamarrar a vítima. Assim, a prática de violência excessiva contra a vítima certamente merece maior censura, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 686.905/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2 1/6/2022, DJe de 27/6/2022); há registros de
antecedentes criminais
em desfavor ao acusado decorrentes de quatro condenações criminais transitadas em julgado (vide extrato do SIEP em anexo), de modo que utilizo nesta etapa da dosimetria da pena as condenações referentes aos crimes do art. 155 c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (processo de origem n° 024.060.017.241 - guia n° 87082) e art. 33 da Lei 11.343/2006 (processo de origem n° 024.090.179.219 - guia n° 115001). As outras duas condenações transitadas em julgado em desfavor do réu serão usadas na segunda fase da dosimetria da pena; a
conduta social
do denunciado deve ser avaliado negativamente, uma vez que, conforme extratos do SIEP e do INFOPEN em anexo, o acusado já se evadiu do sistema penitenciário estadual, o que demonstra ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo (STJ, AgRg nos EDcI no HC n. 680.0 1 2/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022); a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, uma vez que, após matar a vítima, subtrair seus pertences e vendê-los numa "boca de fumo", foi se divertir num motel com urna prostituta, quando, juntos usaram as drogas adquiridas às custas do ofendido. Tal fato demonstra extrema frieza, insensibilidade e a ausência de elementos mínimos de moral, notadamente diante da perversidade da conduta perpetrada pelo réu (vide: STJ. AgRg no HC 648.938/SP, relator Mm. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021; STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019); os
motivos
do crime já são valoradas pela qualificadora, não podendo ser novamente avaliados, sob pena de
bis in idem
; há
circunstâncias
a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018); não há
consequências extrapenais
; o
comportamento
da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.”

Da leitura do excerto, identifica-se fundamentação concreta e idônea, não acarretando indevido
bis in idem
, nem caracterizando reprodução de elementares do tipo penal.

Com efeito, foram carreados fundamentos concretos e específicos que realmente impõem elevação acima do mínimo legal, em razão da
culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

Em relação à valoração de cada vetorial, não havendo demonstração individualizada pelo Juízo
a quo
, é de se concluir pela atribuição de valores igualitários a cada uma delas, ou seja,
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, o que, no caso, representa 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário do tipo penal, justamente o critério sugerido pelo c. STJ (AgRg no HC 677.635/MS, julgado em 09/11/2021).

Portanto, considero irretocável a fundamentação empregada pelo Juízo de origem, sendo proporcional e razoável a pena-base aplicada, bem como a sua totalização, diante dos fatos e dos aspectos individualizados do apelante.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, considero prequestionados os dispositivos legais apontados pela defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)